Tribunal: STF
Processo: Rcl 85677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1.Trata-se de pedido de reconsideração, no qual se alega que “resta claro que o requerente cumpriu o requisito processual exigido para a regular tramitação da presente reclamação, qual seja, o esgotamento de todas as instâncias originárias”. 



    2. O reclamante afirma ainda que “ao protocolar a presente reclamação, o ora requerente, em razão de equívoco, não anexou a certidão de trânsito em julgado”.



    3. Busca a “reconsideração da decisão recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito, com a apreciação do mérito e do pedido liminar da reclamação”.



É o relatório.



Decido.



    4. Revela-se manifestamente incabível o exame do pleito, diante da ausência de previsão legal ou regimental do pedido de reconsideração para fins de revisão da decisão anteriormente proferida.



    5. Ante o princípio da taxatividade dos recursos, resta incabível o conhecimento de um pedido de reconsideração ou de um recurso em lugar de outro recurso expressamente previsto para a situação processual de momento, de modo que se tem como inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, o qual se destina a hipóteses de dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.



    6. Ainda que assim não fosse, observa-se que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que este somente se configura com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral, seguido do desprovimento do agravo interno.



     7. Diante do exposto, ante a manifesta inadmissibilidade do pleito, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido de reconsideração apresentado pelo reclamante, sem prejuízo, porém, dos esclarecimentos ora prestados.



  Em razão da não interposição de recurso da decisão de mérito proferida em 23/10/2025, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da presente reclamação de imediato, independentemente da publicação.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator